Tribunal: TJSP
Processo: 1002197-22.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Civil e processual. Ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios julgada parcialmente procedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pelos réus.
Tese de nulidade da sentença afastada: (i) falta de decisão saneadora que não trouxe nenhum prejuízo aos réus; (ii) cerceamento de defesa não caracterizado: único meio de prova postulado pelos réus na fase de

Ementa:
Civil e processual. Ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios julgada parcialmente procedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pelos réus.
Tese de nulidade da sentença afastada: (i) falta de decisão saneadora que não trouxe nenhum prejuízo aos réus; (ii) cerceamento de defesa não caracterizado: único meio de prova postulado pelos réus na fase de especificação que foi deferido; e (iii) decisum que contém fundamentação suficiente à solução que conferiu ao litígio.
Cabimento da adoção da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) como parâmetro para arbitramento da verba, salvo se resultar em quantia desarrazoada e desproporcional.
O artigo 406 do Código Civil deve ser lido à luz do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, não sendo possível acolher a pretensão de aplicar a Taxa SELIC ao invés de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pela tabela prática disponível no site deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.